Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. POSSE NÃO TRANSMITIDA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS AUTORES. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.308,49 (dois mil, trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos), referentes às taxas condominiais pagas pelos autores entre agosto de 2023 e janeiro de 2024, corrigido monetariamente e com incidência de juros.
3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado.
4. A parte ré/recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de conexão com a ação no 0700327-08.2023.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, e a consequente incompatibilidade de ritos, requerendo a extinção do feito. Alega ainda ilegitimidade passiva, por não ter sido destinatária dos valores pagos. No mérito, defende a ausência de responsabilidade pelas cobranças condominiais.
5. Os autores/recorrentes, por sua vez, recorrem da sentença requerendo a declaração de inexistência dos débitos condominiais vencidos e vincendos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões foram apresentadas pelos autores/recorridos, pugnando pela manutenção da sentença e, em sede adesiva, pelo acolhimento dos pedidos não reconhecidos.
III. Questões em Discussão
7. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em; i) verificar a existência de conexão com a ação no 0700327-08.2023.8.07.0007; ii) analisar se a ré/recorrente é parte legitima; iii) analisar a ausência de responsabilidade pelas cobranças condominiais; iv) declaração de inexistência dos débitos condominiais vencidos e vincendos; v) a restituição em dobro dos valores pagos; e vi) a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Razões de Decidir
8. Analisando a ação de no 0700327-08.2023.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, não vislumbro a conexão suscitada, nos termos como dispõe o art. 55 e seu §1o, ambos do CPC. Em que pese as partes serem as mesmas, a causa de pedir e o pedido não são comuns. Enquanto aquela se pauta no atraso da entrega do imóvel, os presentes autos versam sobre cobrança indevida de taxas condominiais. Sequer os danos morais se fundam na mesma causa de pedir. Tampouco a apreciação do mérito nos presentes autos se mostra incompatível com os princípios norteadores da Lei dos Juizados Especiais.
9. Ademais, a sentença daqueles autos já foi prolatada em 23/05/2025, com resolução do mérito, em que foi decretada a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e determinada a restituição dos valores desembolsados pelos requerentes. Dessa forma, conclui-se não haver direta relação entre os casos que justifique a reunião dos processos. Preliminar rejeitada.
10. Também afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade da ré/recorrente decorre da sua obrigação de entregar o imóvel livre de ônus, sendo irrelevante o fato de a cobrança ter sido realizada por administradora contratada pelo condomínio. Preliminar rejeitada.
11. A relação entre as partes é de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o microssistema protetivo. Os autores/recorrentes, como destinatário final do imóvel adquirido, são consumidores, e a ré/recorrida, na qualidade de fornecedora e prestadora de serviços conexos à aquisição imobiliária e gestão condominial, integram a cadeia de fornecimento. Aplicável, ainda, o art. 17 do CDC quanto à proteção do consumidor por equiparação.
12. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 06 - IRDR n. 2016.00.2.034904-4, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/2/2025, firmou a seguinte tese: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador." (IRDR 6 - Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
13. A cobrança de taxas condominiais relativas a imóvel cuja posse não foi transmitida aos autores configura cobrança indevida. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre a construtora, até a efetiva entrega das chaves.
14. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé, a qual restou evidenciada nos autos, diante da ciência da ré/recorrida sobre a ausência de imissão na posse e da rescisão contratual. Assim, dou provimento parcial ao recurso dos autores para condenar a ré/recorrida à restituição em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 4.616,98 (quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).
15. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que as cobranças indevidas, somadas às ameaças de judicialização e convocações para assembleias, configuram violação aos direitos da personalidade, especialmente considerando a idade avançada dos autores/recorrentes. Fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente.
16. Nesse sentido: Acórdão 2006444, 0720116-73.2017.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 1347013, 0721731-98.2017.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 23/06/2021.
V. Dispositivo
17. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
18. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida à restituição em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 4.616,98 (quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), e fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente. Mantendo os demais termos da sentença.
19. Custas da ré/recorrente, ID 72643825.
20. Custas dos autores/recorrentes, ID 73458672.
21. Condeno a ré/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos citados:
Arts2o, 3o, 17 e 42, do CDC;
IRDR 6 Câmara de Uniformização/TJDFT
Art. 55, do CPC

Jurisprudência:
Acórdão 2006444, 0720116-73.2017.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025;
Acórdão 1347013, 0721731-98.2017.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 23/06/2021.